Tribunal: TJSP
Processo: 0004199-37.2012.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Compra e venda – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e indenização por danos morais e materiais julgada parcialmente procedente – Apelação – Diante da incontroversa compra do veículo pelo corréu, da assinatura dos documentos de transferência do veículo pela corré, bem como da prova da posse e da tradição, era mesmo de rigor concluir, tal como fez o Juízo sentenciante, que os

Ementa:
Compra e venda – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e indenização por danos morais e materiais julgada parcialmente procedente – Apelação – Diante da incontroversa compra do veículo pelo corréu, da assinatura dos documentos de transferência do veículo pela corré, bem como da prova da posse e da tradição, era mesmo de rigor concluir, tal como fez o Juízo sentenciante, que os réus devem responder pelos danos causados ao autor – Danos Materiais - Não prospera a alegação dos apelantes de que a indenização é indevida porquanto os documentos juntados pelo autor não demonstram o desembolso de valores a título de penalidade de trânsito. Com efeito, nesse aspecto não pode passar sem observação o fato de que o pedido de condenação dos réus ao pagamento de multas e infrações de trânsito foi rejeitado, justamente pela responsabilidade solidária do autor que não comunicou aos órgãos de trânsito a alienação do veículo (art. 134, CTB). Portanto, forçoso concluir que os apelantes sequer têm interesse recursal para discutir essa questão. Danos morais – Ocorrência – Negativação indevida do nome do autor em cadastros de devedores, em razão do inadimplemento de parcelas do financiamento pelos compradores do veículo. Tal situação acarreta abalo de crédito, ofensa à honra subjetiva da pessoa e, via de consequência, danos morais, passíveis de indenização – Outrossim, restou incontroverso nos autos que era dos réus a obrigação de quitar o financiamento do veículo. Logo, se a negativação se deu em razão do inadimplemento das parcelas do financiamento, não há como imputar ao autor, como pretendem os apelantes, a culpa pelo ocorrido. Indenização fixada em sentença (R$ 3.000,00) que é inferior ao valor de referência adotado por este E. TJSP em casos análogos – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 0004199-37.2012.8.26.0037
Registro: 2020.0000180762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004199-37.2012.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes
LUZIA SANTANA SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e LUCIANO
CEZAR VENESIANO DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
JOSE CARLOS SARTORI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004199-37.2012.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 8069 - 2/13
COMARCA: Araraquara 5a Vara Cível
APTE.: Luzia Santana Santos e Luciano Cezar Veneziano dos
Santos
APDO.: José Carlos Sartori
JUIZ: Humberto Isaias Gonçalves Rios
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8069
EMENTA: Compra e venda Ação de rescisão contratual
c.c. reintegração de posse e indenização por danos morais e
materiais julgada parcialmente procedente Apelação
Diante da incontroversa compra do veículo pelo corréu, da
assinatura dos documentos de transferência do veículo pela
corré, bem como da prova da posse e da tradição, era
mesmo de rigor concluir, tal como fez o Juízo sentenciante,
que os réus devem responder pelos danos causados ao autor
Danos Materiais - Não prospera a alegação dos apelantes
de que a indenização é indevida porquanto os documentos
juntados pelo autor não demonstram o desembolso de
valores a título de penalidade de trânsito. Com efeito, nesse
aspecto não pode passar sem observação o fato de que o
pedido de condenação dos réus ao pagamento de multas e
infrações de trânsito foi rejeitado, justamente pela
responsabilidade solidária do autor que não comunicou aos
órgãos de trânsito a alienação do veículo (art. 134, CTB).
Portanto, forçoso concluir que os apelantes sequer têm
interesse recursal para discutir essa questão. Danos morais
Ocorrência Negativação indevida do nome do autor em
cadastros de devedores, em razão do inadimplemento de
parcelas do financiamento pelos compradores do veículo.
Tal situação acarreta abalo de crédito, ofensa à honra
subjetiva da pessoa e, via de consequência, danos morais,
passíveis de indenização Outrossim, restou incontroverso
nos autos que era dos réus a obrigação de quitar o
financiamento do veículo. Logo, se a negativação se deu
em
razão
do
inadimplemento
das
parcelas
do
financiamento, não há como imputar ao autor, como
pretendem os apelantes, a culpa pelo ocorrido. Indenização
fixada em sentença (R$ 3.000,00) que é inferior ao valor de
referência adotado por este E. TJSP em casos análogos
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do RITJSP Recurso improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004199-37.2012.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 8069 - 3/13
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. pedidos de reintegração de
posse e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por José Carlos Sartori
em face de Luzia Santana Santos e Luciano Cezar Veneziano dos Santos,
julgada parcialmente procedente, nos termos da r. sentença de fls. 255/259.
Com efeito, o Juízo a quo: (i) declarou rescindido o contrato verbal de
compra e venda de veículo celebrado entre partes; (ii) condenou solidariamente os
réus, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, bem
como ao pagamento a título de danos materiais, “dos valores das parcelas do
contrato de financiamento (fls. 28/32) título de danos materiais, dos valores das
parcelas do contrato de financiamento (fls. 28/32) referentes ao período em que o
veículo esteve na posse dos réus”.
Outrossim, confirmou parcialmente a tutela antecipada que determinou a
exclusão de pontuação na CNH do autor.
Como a sucumbência do autor foi mínima, os réus foram condenados ao
pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atualizado da condenação.
Não se conformando com o decisum, os réus apelaram a fls. 264/276,
voltando a insistir que os documentos acostados aos autos não revelam qualquer
manifestação de vontade do corréu Luciano em relação ao propalado contrato verbal
de compra e venda de veículo.
No mais, sustentam que a corré jamais deteve a posse do veículo, cf.
reconhecido, inclusive, pelo autor na inicial, razão pela qual não tem legitimidade
para responder ao pedido de reintegração de posse.
Aduzem que a assinatura no documento de “Autorização para
Transferência de Propriedade de Veículo” em nada altera essa conclusão, na medida
em que a requerida apenas atuou para viabilizar o negócio jurídico verbal
supostamente firmado com o corréu, ao qual o veículo teria sido entregue.
Logo, insiste, tão somente o corréu pode responder pela reintegração de
posse e por supostos débitos incidentes sobre o veículo.
Adiante, aduzem que o pedido de indenização por danos materiais é
manifestamente improcedente por falta de provas, na medida em que os documentos
juntados pelo autor não demonstram o desembolso de valores.
No mais, argumentam que é do próprio autor a culpa pela inclusão de
seu nome no rol de maus pagadores, tendo em vista o descumprimento do art. 134
do CTB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004199-37.2012.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 8069 - 4/13
Não obstante, advogam que o mero descumprimento contratual não tem
o condão de causar danos à personalidade de quem quer que seja.
Ademais, anotam que o autor tem responsabilidade solidária pelas taxas,
tributos e multas incidentes sobre o veículo até a comunicação da alienação ao órgão
de trânsito.
Subsidiariamente, pedem a redução da quantia fixada a título de danos
morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ante o exposto, requerem o provimento do recurso e a reforma da
sentença, nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em vista que os réus litigam
sob os benefícios da justiça gratuita (fls. 225, 235).
Intimado (fls. 278), o autor não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Presente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.

No mérito, preservado o entendimento dos apelantes, a r. sentença deve
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente
aplicados ao caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes limita-se a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da duração
razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004199-37.2012.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 8069 - 5/13
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem
dirimiu as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação,
adotar ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão
sem que isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado.
Precedentes." (AgRg no AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da
sentença condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente
motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações
oferecidas em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão
conforme disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não
se constata o constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA
NA
SENTENÇA
DE
PRIMEIRO
GRAU.
COMPLEMENTAÇÃO
COM
CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao
Desembargador Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004199-37.2012.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 8069 - 6/13
entenda que esta não seja passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal
de origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“(...).
É o relatório.
Fundamento e Decido.
A princípio, concedo os benefícios da assistência judiciária ao réu.
Anote-se.
Possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do
Código de Processo Civil, porquanto o deslinde da controvérsia prescinde de
dilação probatória, mostrando-se suficiente a documentação colacionada aos autos.
A preliminar de ilegitimidade arguida pela requerida não merece
acolhimento, vez que, malgrado o contrato verbal ter sido celebrado com o
requerido, infere-se que houve participação da ré na avença, haja vista o
documento de transferência ter sido efetuado em seu nome (fls. 35/v.o). Além disso,
infere-se de algumas das infrações de trânsito recebidas pelo autor (fls. 41/48), que
o bem era conduzido pela ré, de modo que também detinha a posse sobre o mesmo.
Deve, portanto, permanecer no polo passivo da lide.
No mérito, a ação comporta parcial procedência.
A princípio, diante da entrega do bem ao Banco, em sede de ação de
busca apreensão intentada pela instituição financeira, restou prejudicada a
reintegração da posse do autor sobre o mesmo, remanescendo a controvérsia
apenas com relação ao pedido indenizatório.
Com efeito, devem ser ratificadas as razões que fundamentaram o
deferimento parcial da liminar. De fato, os documentos de fls. 28/32 comprovam
que o veículo descrito na inicial foi alienado fiduciariamente ao Banco mencionado
e que, posteriormente, em 25.02.2011, o bem foi alienado em favor da requerida,
conforme demonstrado pelo documento de transferência de fls. 35/v.o, cuja
assinatura por ela lançada não é negada pela requerida, tornando este fato
incontroverso.
Ademais, as notificações referentes às infrações de trânsito recebidas
pelo autor comprovam que os condutores, à época, eram os requeridos (fls. 41/48).
Não bastasse, em que pesem as alegações dos requeridos, os mesmos
não impugnaram especificamente os documentos juntados com a inicial, devendo
serem presumidos, portanto, verdadeiros. Configurada, portanto, a verossimilhança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004199-37.2012.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 8069 - 7/13
dos argumentos aduzidos na inicial.
Sendo assim, não há dúvidas de que o autor celebrou com o réu um
contrato verbal de compra e venda, tendo como objeto o veículo descrito na inicial,
havendo a formalização desta alienação mediante transferência do bem no
Certificado de Registro do Veículo somente em nome da requerida, restando
inconteste o descumprimento contratual pelo inadimplemento do mesmo, de forma
que os requeridos devem indenizar os danos materiais mencionados pelo autor na
inicial, representado pelo débito do contrato de financiamento. Além disso, houve
cometimento de diversas infrações pelos requeridos enquanto no uso do bem, cuja
pontuação recaiu indevidamente em desfavor do autor.
Portanto, constatado o inadimplemento dos requeridos, devem estes
reparar os danos materiais sofridos pelo autor, ou seja, o ressarcimento dos valores
das parcelas referentes ao período em que o veículo esteve na posse dos réus.
Da mesma forma, o dano moral sofrido pelo autor é evidente e
independe de prova, de modo que os réus também devem responder pelos mesmos.
Tem-se entendido por dano moral “qualquer sofrimento humano que
não é causado por uma perda pecuniária e abrange todo atentado à reputação da
vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade,
ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições,
etc.” (Rui Stoco, em Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial,
Ed. RT, 2a ed., p. 490). É inegável que os fatos mencionados na inicial ofenderam a
reputação da autora, que foi injustamente taxada de devedora, causando danos à
sua segurança, tranquilidade e amor-próprio.
Sob esta ótica, é inegável que toda a conduta perpetrada pelos
requeridos, além da inserção indevida do nome do autor no SPC dá ensejo à
indenização em dinheiro que “deve representar para a vítima uma satisfação,
igualmente moral, ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em
alguma parte o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está
na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que
tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas que está também
em produzir no causador do mal impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo
atentado. Trata-se, então, de uma estimativa prudencial (cf. Walter Moraes, na Ap.
113.190 do TJSP)” (ob. cit., p. 491).
Assim, para seu arbitramento restam ser observadas as condições
sociais e econômicas das partes envolvidas, o grau de dolo ou culpa presente na
espécie, bem como os prejuízos morais sofridos. No caso destes autos, sopesando
todos os elementos supramencionados, a indenização de R$3.000,00 (três mil reais)
é suficiente para compensar o dano.
Por fim, é justo que se exclua a pontuação lançada no prontuário do
autor, em relação às respectivas infrações que ocorreram posteriormente à
alienação do bem (25.02.2011), data em que o veículo em questão estava sob a
posse e condução de terceiros.
Em contrapartida, deve arcar solidariamente com as penalidades
impostas, no que diz respeito aos aspectos pecuniários, nos termos do artigo 134 do
Código de Trânsito Brasileiro, sem incluir os pontos negativos. Todavia, o pedido
do autor limita-se à suspensão da pontuação decorrente das infrações atribuídas ao
mesmo, de forma que a procedência deste pedido é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004199-37.2012.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 8069 - 8/13
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para
declarar rescindido o contrato verbal de compra e venda de veículo celebrado entre
as partes (fls. 35/v.o), condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento, em
favor do autor, a título de danos materiais, dos valores das parcelas do contrato de
financiamento (fls. 28/32) referentes ao período em que o veículo esteve na posse
dos réus, devidamente corrigidos pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça,
desde o vencimento das referidas parcelas, e acrescida dos juros legais de 1% ao
mês, desde a citação, a ser apurado em liquidação de sentença, além da
importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizada
desde desta sentença e acrescida dos juros de mora legais, desde a citação. Em
consequência, fica confirmada a tutela parcialmente deferida, relativa à exclusão
da pontuação na CNH do autor (fls. 72 e 154).
Tendo o autor decaído de parte mínima do pedido, condeno os réus ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, ressalvada a
justiça gratuita ora concedida aos requeridos.
Fixo os honorários do procurador do autor (fls. 26) no valor máximo
previsto na tabela do convênio para este tipo de causa, expedindo-se,
oportunamente, certidão. P.R.I.”.
Com efeito, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e
prova dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis.
Relativamente às alegações dos apelantes, verifico que a celebração o
contrato de compra e venda de veículo restou demonstrada nos autos.
Isto porque, em se tratando de contrato verbal, não se esperava mesmo a
prova da manifestação de vontade dos compradores em documento escrito, mas,
sim, por fatos concretos e condutas externalizadas que apontassem para a ocorrência
da tradição, da posse a da existência do negócio jurídico.
Nesse diapasão, observo que o corréu não impugnou especificamente o
negócio de compra e venda, como também não impugnou a tradição.
A corré, por sua vez, apresentou defesa genérica, aduzindo apenas que
não há prova de sua participação no negócio jurídico.
Como se não bastasse, verifico que há elementos de prova que
evidenciam a tradição do veículo, como também o contrato de compra e venda.
Com efeito, chamo a atenção para o documento de “Autorização para
Transferência de Propriedade de Veículo” (fls. 35, v), no qual a corré Luzia Santana
apôs sua assinatura.
Nesse aspecto, aliás, não se ignora que o autor, em sua exordial, alega
que o veículo teria sido alienado ao corréu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004199-37.2012.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 8069 - 9/13
Todavia, ao assinar o documento oficial de transferência de propriedade,
forçoso convir que a corré anuiu em participar do negócio jurídico subjacente,
detendo, portanto, legitimidade para responder em Juízo.
Por sua vez, não se pode afirmar, como pretendem os apelantes, que a
corré Luzia nunca teve a posse do veículo.

Realmente, como bem observado pelo Juízo sentenciante, as
notificações de infração de trânsito acostadas a fls. 41 e ss., indicam como condutor
do veículo tanto a corré Luzia como o corréu Luciano.
Com efeito, de rigor concluir que posse do veículo pelos réus é prova
eloquente de que houve efetiva tradição.
Portanto, diante da incontroversa compra do veículo pelo corréu
Luciano, da assinatura dos documentos de transferência do veículo pela corré Luzia,
bem como da prova da posse e da tradição, era mesmo de rigor concluir, tal como
fez o Juízo sentenciante, que os réus devem responder pelos danos causados ao
autor.
No que diz respeito aos danos materiais, não prospera a alegação dos
apelantes de que a indenização é indevida porquanto os documentos juntados pelo
autor não demonstram o desembolso de valores a título de penalidade de trânsito.
Com efeito, a fls. 269, os réus afirmaram que “as notificações de
autuação por infração à legislação de trânsito constantes da inicial NÃO revelam
qualquer despesa efetiva por parte do Requerente” (sic).
Sucede, porém, que nesse aspecto que não pode passar sem observação o
fato de que o pedido de condenação dos réus ao pagamento de multas e infrações de
trânsito foi rejeitado, justamente pela responsabilidade solidária do autor que não
comunicou aos órgãos de trânsito a alienação do veículo (art. 134, CTB).
Confira-se:
“Em contrapartida, deve arcar solidariamente com as penalidades
impostas, no que diz respeito aos aspectos pecuniários, nos termos do artigo 134 do
Código de Trânsito Brasileiro, sem incluir os pontos negativos”.
Portanto, forçoso concluir que os apelantes sequer têm interesse recursal
para discutir essa questão.
Situação diversa ocorre com os danos morais, que decorrem diretamente
da negativação do nome do autor, junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão
do inadimplemento do contrato de financiamento do veículo (fls. 69).
Como ensina o I. jurista luso Inocêncio Galvão Telles, "Dano moral se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004199-37.2012.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 8069 - 10/13
trata de prejuízos que não atingem em si o patrimônio, não o fazendo diminuir nem
frustrando o seu acréscimo. O patrimônio não é afectado: nem passa a valer menos
nem deixa de valer mais. Há a ofensa de bens de caráter imaterial - desprovidos de
conteúdo econômico, insusceptíveis verdadeiramente de avaliação em dinheiro. São
bens como a integridade física, a saúde, a correção estética, a liberdade, a
reputação. A ofensa objectiva desses bens tem, em regra, um reflexo subjectivo na
vítima, traduzido na dor ou sofrimento, de natureza física ou de natureza moral
(...)". ('Direito das Obrigações, Coimbra Editora, 6a edição, p. 375).
No arcabouço doutrinário brasileiro, Arnoldo Wald esclarece que “O
dano moral é o causado a alguém num dos seus direitos de personalidade, sendo
possível à cumulação da responsabilidade pelo dano material e pelo dano moral”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, SP, 1989, p. 407).
Partindo-se de tais premissas, a jurisprudência majoritária tem admitido
a ocorrência de danos morais, decorrentes da indevida da inscrição do nome do
consumidor em cadastros de devedores.
De fato, é de senso comum a sorte de aborrecimentos e humilhações
vividos por qualquer pessoa, em virtude da manutenção (indevida) de seu nome em
cadastro que implique em restrição financeira, posto que tal situação repercute em
sua reputação social.
Destarte, como observado por este Egrégio Tribunal de Justiça, quando
do julgamento da Apelação no. 9098741-10.2009.8.26.0000, "faz jus à indenização
por dano moral quando seu bom nome ou imagem forem atingidos no meio
comercial, já que tais restrições importam em (falsa) impressão de incapacidade da
sociedade em honrar seus compromissos, originando-se então os danos morais
indenizáveis, que decorrem pura e simplesmente do ilegal registro feito”.
Trata-se, portanto, de hipótese de dano moral in re ipsa, que prescinde
de prova, conforme entendimento do C. STJ extraído de situação análoga.
A propósito, veja-se:
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde
de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
Nesse sentido, outrossim, iterativa jurisprudência deste Eg. Tribunal e C.
Câmara.
A propósito veja-se:
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - Quitação Baixa no gravame Obrigação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004199-37.2012.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 8069 - 11/13
Financeira, nos termos do artigo 9o, da Resolução no 320, do CONTRAN

Inocorrência Dano moral caracterizado em razão dos transtornos vivenciados
pela autora para a liberação do veículo Indenização que deve ser fixada
sopesando as circunstâncias dos autos, em especial, o reduzido prazo de 10 meses
de permanência do gravame ilícito - Sentença reformada Sucumbência invertida
Recurso provido” (Apelação 0000637-37.2012.8.26.0484, TJSP, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Mario de Oliveira, j. 28/09/2015).
In casu, era mesmo de rigor concluir que os réus são diretamente
responsáveis pelos danos morais infligidos ao autor, posto que restou incontroverso
nos autos que era dos réus a obrigação de quitar o financiamento do veículo.
Logo, se a negativação se deu em razão do inadimplemento das parcelas
do financiamento, não há como imputar ao autor, como pretendem os apelantes, a
culpa pelo ocorrido.
Por fim, não há que se falar em redução da indenização, já fixada em
patamar reduzido.
Relativamente ao arbitramento, observo que a indenização por dano
moral, segundo julgado publicado em JTJ LEX 142/95, mencionado por Rui Stoco,
em Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial - pg. 405, deve ser
arbitrada, pois, "nada dispondo a lei a respeito, não há critérios objetivos para
cálculo e esse dano nada tem com as repercussões econômicas do ilícito."
Em verdade, como já assentado pela jurisprudência, a indenização por
dano moral tem natureza compensatória e visa proporcionar ao ofendido um bem
estar psíquico pela ofensa propriamente dita, mas, não enriquecê-lo.
Outrossim, o arbitramento da indenização deve levar em conta não só as
consequências do fato para o autor, mas, também, a situação econômica da ré, além
de sua culpabilidade.
Por fim, deve-se considerar que o instituto do dano moral tem, por via
reflexa, um caráter pedagógico, critério que também deverá servir como balizamento
na fixação da indenização, que deve ser suficiente para desencorajar futuras
repetições da mesma conduta pelos condenados.
Como ensina Caio Mario da Silva Pereira, a indenização em questões da
espécie, deve ser constituída de soma compensatória "nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva."
(Responsabilidade Civil, 2a edição, Forense, 1990, pág. 67).
Isto posto, considero que o montante fixado pelo Juízo a quo (R$
3.000,00) está amparado pelos paradigmas supra mencionados.
A bem da verdade, encontra-se abaixo do valor que vem sendo fixado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004199-37.2012.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 8069 - 12/13
por este Eg. Tribunal em situação análoga.
De fato, conforme vem sendo decidido por esta C. 29a Câmara, em casos
de negativação indevida a indenização tem sido arbitrada em valor equivalente a 10
salários mínimos, considerada a unidade do valor federal na época da sentença.
A propósito, veja-se:
“Pertinente ao montante da indenização pelos danos morais, todavia,
merece acolhimento, em parte, o pleito do autor, pois em que pese o grau de
subjetivismo que envolve o tema da fixação da indenização, vez que não existem
critérios determinados e estanques para a quantificação do dano moral,
reiteradamente tem-se pronunciado esta Corte no sentido de que a reparação do
dano deve ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta,
sem constituir, de outro modo, enriquecimento indevido. Dessa forma, considerando
a consequência danosa para o requerente que sofreu insistentes cobranças e teve
seu nome negativado injustamente, mas, por outro lado, aceitou receber das
correqueridas a quantia de pouco mais de cinco mil reais para reparação do
mesmo dano, deve ser elevado o singelo montante indenizatório de R$ 3.000,00
para R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais), correspondentes a 10
salários mínimos atuais, quantia que deverá ser atualizada a partir da sentença e
com juros de 1% ao mês a contar do mesmo termo e até efetivo pagamento. A
mensuração retro apresenta-se criteriosa, inclusive para evitar a repetição do
comportamento negligente da loja, sem representar enriquecimento sem causa ou
indevido ao demandante” (Apelação No 0007862-39.2013.8.26.0625, TJSP, 29a
Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Francisco Thomaz, j. 26/02/2014). (g.n.)
Assim, considerando que o valor arbitrado em sentença (R$ 3.000,00) já
é inferior ao valor de referência adotado por este E. TJSP em casos análogos, de
rigor o improvimento do recurso também nesse ponto.
Com efeito, não havendo qualquer outro argumento apto a fundamentar
a reforma da sentença de mérito, além daqueles acima rechaçados, a manutenção do
decisum, por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.
Neste sentido, veja-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CONTRATO
RESCINDIDO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS ART. 252 DO
RITJSP RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a ré fundamentos suficientes
a modificar a sentença de primeiro grau, de rigor a manutenção integral da
sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art.
252
do
Regimento
Interno
deste
Tribunal.”
(Apelação
no
3002761-69.2013.8.26.0301, TJSP, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
Rel. Paulo Ayrosa, j. 27/04/2017, g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004199-37.2012.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 8069 - 13/13
Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários sucumbenciais
devem ser majorados para 11% sobre o valor da condenação, observados os
benefícios da gratuidade processual concedida aos requeridos.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
dos réus.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator